Tribunal: TJBA
Processo: 8012797-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012797-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: USINA DIGITAL - COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA Advogado(s): ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE REAJUSTES CONTRATUAIS. CONTRATO COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde recalculasse as mensalidades cobradas desde 2021, aplicando apenas os índices de reajuste fixados pela ANS e emitindo os boletos vincendos com base nessa correção. 2. A agravada suscitou preliminar de deserção sob o fundamento de ausência de comprovação do recolhimento das custas recursais. Constatou-se, entretanto, a juntada regular dos comprovantes de pagamento, razão pela qual não se verificou qualquer mácula processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é admissível, diante da preliminar de deserção arguida pela agravada; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória a fim de suspender os reajustes contratuais aplicados pela operadora, limitando-os aos índices definidos pela ANS, em contrato coletivo com menos de 30 beneficiários. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O comprovante de recolhimento das custas recursais foi devidamente juntado aos autos (IDs 78813555 e 78813557), demonstrando o cumprimento do requisito de preparo, motivo pelo qual se afasta a preliminar de deserção arguida pela agravada. 5. A Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS impõe às operadoras o dever de explicitar, de forma clara e inequívoca, a metodologia utilizada para cálculo dos reajustes em contratos coletivos com menos de 30 beneficiários. 6. A ausência de comprovação dos critérios atuariais para justificar os aumentos viola o dever de informação do art. 6º, III, do CDC e impede a verificação da legitimidade dos reajustes. 7. Os reajustes contratuais, ainda que por sinistralidade ou variação de custos, devem observar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 422 do Código Civil), bem como a vedação a cláusulas abusivas (art. 51, IV e X, do CDC). 8. Conforme entendimento do STJ, planos coletivos com menos de 30 beneficiários possuem natureza híbrida e podem ser equiparados aos planos individuais para fins de controle de abusividade nos reajustes (REsp 1.553.013/SP; AgInt no REsp 1.880.442/SP). 9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da onerosidade excessiva das mensalidades (R$ 10.034,00) e do risco de perda da cobertura assistencial, mostra-se cabível a concessão da tutela provisória pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 Preliminar rejeitada. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O recolhimento regular das custas recursais afasta a preliminar de deserção do agravo de instrumento. 2. Planos de saúde coletivos com menos de 30 beneficiários devem observar metodologia de reajuste clara e transparente, conforme a RN nº 309/2012 da ANS. 3. A ausência de demonstração dos critérios atuariais de reajuste configura violação ao dever de informação do art. 6º, III, do CDC. 4. Contratos coletivos de pequeno porte podem ser equiparados a planos individuais para controle de abusividade nos reajustes. 5. É cabível a concessão de tutela provisória para limitar os reajustes contratuais aos índices autorizados pela ANS, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8012797-80.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Usina Digital - Comunicação e Produção Ltda. e, como agravado, Bradesco Saúde S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça